Tribunal: TJBA
Processo: 0026346-68.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026346-68.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER Advogado(s): CARLOS EDUARDO MOURA GRAMACHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANISIO ARAUJO NETO APELADO: Edith Brito de Oliveira Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE TERMO DE OCUPAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por companhia estadual contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, sem condenação ao pagamento dos valores inadimplidos nem fixação de honorários sucumbenciais sobre eventual saldo devedor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível incluir condenação ao pagamento do saldo contratual, mesmo sem pedido expresso na petição inicial; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor supostamente devido. III. Razões de decidir 3. A sentença apreciou corretamente os limites da demanda, reconhecendo a inexistência de pedido expresso de condenação ao pagamento do saldo devedor, o que impede pronunciamento judicial sobre a matéria. 4. O princípio da congruência veda julgamento além do que foi expressamente requerido, sendo nula a decisão extra ou ultra petita. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais rechaça o reconhecimento de obrigações de ofício, sem pedido expresso, sob pena de nulidade parcial da sentença. 6. A pretensão de fixação de honorários sucumbenciais sobre valor não reconhecido na sentença carece de amparo legal, por ausência de proveito econômico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A ausência de pedido expresso de condenação ao pagamento do saldo contratual impede pronunciamento judicial sobre a matéria, sob pena de julgamento ultra petita. A fixação de honorários sucumbenciais exige base no proveito econômico obtido ou no valor da causa, quando cabível." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJPR, ApCiv nº 0003993-87.2009.8.16.0075, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 12.12.2018; TJMG, ApCiv nº 5010032-88.2022.8.13.0480, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 04.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0026346-68.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e como apelada Edith Brito de Oliveira. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator